Tribunal: TJMT
Processo: 1001308-13.2019.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001308-13.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação, Prescrição]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[VERCI MOLETA - CPF: 150.186.369-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ARO CENTRO OESTE METALURGICA LTDA - CNPJ: 02.698.391/0001-95 (EMBARGADO), GISELE TACCA ORSSATTO - CPF: 933.447.409-20 (EMBARGADO), VANIA MARIA ORSSATTO ZANELLA - CPF: 867.736.319-04 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO ORSSATTO - CPF: 803.150.389-34 (EMBARGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ACÓRDÃO DESPROVIDO
– ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – DESPACHO RETROAGE A DATA DA PRESCRIÇÃO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO – REDISCUSSÃO – NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento – Id. 125428663 que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo agravante, mantendo inalterada a decisão agravada.

Alega o embargante (id. 126838722), que o Acórdão incide em contradição ao considerar o despacho citatório como forma de interrupção da prescrição.

Aduz que se tivesse havido a retroação até a data da propositura, conforme determina o artigo 240, §1o do CPC, a prescrição teria sido afastada, já que a propositura da ação se deu em 31/07/2017.

Dessa forma,
requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a contradição apontada, bem como o prequestionamento expresso do artigo 240, §1o do CPC.

Apresentada contrarrazões pelo Embargado em id. 128135656.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento – Id. 125428663 que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo agravante, mantendo inalterada a decisão agravada.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO PARCIAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTERIOR A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de ICMS, não existindo comprovação de entrega de declaração pelo contribuinte, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. (art. 149 do CTN)

2. O termo inicial para contagem do prazo prescricional no caso de créditos tributários lançados de ofício, estipulado no artigo 174 do Código Tributário Nacional corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário.

3. Decorrido o prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação da parte executada, patente a incidência da prescrição do crédito tributário.

4. Decisão mantida, recurso desprovido.

Em suas razões recursais, o embargante defende contradição ao considerar o despacho citatório como forma de interrupção da prescrição, defendendo que deveria retroagir na data da propositura da ação, nos termos do artigo 240, §1o do CPC.

Sustenta ainda a necessidade do prequestionamento expresso do artigo 240, §1o do CPC, para propositura de eventual recurso as Cortes Superiores.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios,
porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

“(...)
Analisando os autos, especialmente quantos os fundamentos da decisão do juízo a quo, apesar de inconformismo do agravante, tenho que ele não trouxe novos fundamentos capazes de ensejar a modificação da bem lançada decisum, explico:

Verifica-se do caderno processual que a exceção da pré-executividade foi proposta visando à anulação do crédito tributário inscrito
na CDA no 20173330, com data de inscrição em 15/02/2017, a qual possui constituição do crédito entre as datas de 06/03/2012 a 06/11/2015 encontram-se prescritos.

Relembrando que juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade,
para declarar prescritos os créditos da infração 2.1.1 com fatos geradores em 06/03/2012 e 06/09/2012 e da infração 24.1.20, com fato gerador em 20/05/2012.

Em que pese razões recursais do agravante, aduzindo que o prazo prescricional começou em 06/09/2012 (constituição definitiva do crédito tributário) e que na propositura da Execução Fiscal 31/07/2017 e que o despacho que interrompeu a prescrição foi em 07/08/2017 não merece prosperar.

Esclareço, como muito bem apontado pelo juízo de origem, tratar-se de tributo, ICMS, sujeito a lançamento por homologação, na hipótese ora vivenciada não ocorreu lançamento e posterior recolhimento do tributo, de forma que aquele ato se verificou de ofício pela autoridade fazendária, o que nos leva à observação da regra estabelecida no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

Por consequência, sendo o tributo sujeito a lançamento por homologação, o próprio sujeito passivo assume o encargo de deduzir a ocorrência do fato gerador e auto tributar-se, antecipando o seu recolhimento e submetendo-se ao poder público homologatório da autoridade fazendária, conforme artigo 150 do CTN.

Desta forma, foi verificando nos autos o momento que ocorreu a declaração e se houve o recolhimento do tributo. Isso porque, quando se tratar de hipótese em que tenha ocorrido a declaração e o recolhimento dos valores devidos, o ICMS se considera lançado por homologação iniciando assim a contagem do prazo decadencial, nos termos do artigo 150, § 4o do CTN.

Por outro lado, entretanto, se constatado que o contribuinte não declarou e, por consequência lógica, não recolheu o imposto, a regra a ser incidida, para verificar a ocorrência ou não do fenômeno da decadência, é a regra contida no artigo 149, II, do CTN, que dispõe em seu bojo que, não tendo o imposto sido declarado e recolhido pelo contribuinte, à autoridade fiscal efetua o lançamento, vejamos:

[...]

Ainda, nesse sentido, o verbete sumular no 555 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Sobre o tema, eis o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça, vejamos:

[...]

Não obstante a isso, de rigor esclarecer que execução fiscal que gerou este recurso, foi proposta e recebida após a edição da Lei Complementar no 118/2005, a qual dispõe que a prescrição do crédito tributário se interrompe, em regra, com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

De outro lado, importante consignar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nela presumem verdadeiras.

Com efeito, verifica-se que não consta a entrega da declaração pelos contribuintes/executados, devendo ser considerado o marco inicial para a contagem da prescrição a constituição pela via administrativa, que conforme informações extraídas da CDA no 20173330, ocorreu entre 06/03/2012 á 06/11/2015.

Partindo dessas premissas, a manutenção da decisão do processo de origem é à medida que se impõe, uma vez que decorreu o lustro da prescrição do crédito tributário somente as infrações descritas no 2.1.1 com fatos geradores em 06/03/2012 e 06/09/2012 e da infração 24.1.20, com fato gerador em 20/05/2012, levando encontra o despacho inicial que determinou a citação dos executados (02/10/2017 – id. 10117095 no processo da execução).

(...)”

Enfatizo quanto a alegação de contradição, defendendo que
deveria retroagir na data da propositura da ação, nos termos do artigo 240, §1o do CPC,
não merece prosperar, já que na
decisum
ficou claramente demostrado.

Destaco novamente:
“verifica-se que não consta a entrega da declaração pelos contribuintes/executados, devendo ser considerado o marco inicial para a contagem da prescrição a constituição pela via administrativa, que conforme informações extraídas da CDA no 20173330, ocorreu entre 06/03/2012 á 06/11/2015.
”

Ademais, devemos lembrar que é desnecessário aplicar no presente caso o artigo 240, §1o do CPC, uma vez que a matéria já é regulada pela lei especifica, qual seja, Lei Complementar no 118/2005 e

Código Tributário.

Em outro norte, quanto à integração do acórdão com o prequestionamento expresso acerca do artigo 240, §1o do CPC.

Neste ponto, o embargante tem como propósito de prequestionamento, para viabilizar a futura interposição de recursos especial e extraordinário contra o v. acórdão ora embargado.

Com efeito, devemos lembrar que no momento da análise do recurso o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO. Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Embargos rejeitados. (TJ-MT 10018300620208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/03/2021)

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram a negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, para manter a
decisum
nos seus demais termos.

Portanto o acórdão não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Portanto, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022